Tribunal: TJDFT
Processo: 0004575-47.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, é pensamento uniforme nos meios jurídicos, no sentido de que apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada manifestamente, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos nos autos que autorizem a cassação do julgamento.
2. Negado provimento ao recurso do réu.